Tribunal: TJBA
Processo: 0578185-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578185-84.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO LIMA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
MARCELO LUIZ SOARES MOREIRA

APELADO: ELEVADORES OTIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, HELDER SANTOS OLIVEIRA, CLEBSON CONCEICAO MATOS, CAROLINA PEREIRA CASTRO PANTALEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR SÍNDICO SEM AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO GESTOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL PARA DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Adauto Lima de Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível Comercial de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, além da declaração de inexistência de dívida e regularização contratual, em face da empresa Elevadores Otis Ltda., do Condomínio Residencial Joia de Ouro e de Márcia Lopes da Cruz. O autor celebrou contrato utilizando seu CPF como síndico, devido à inexistência de CNPJ do condomínio. Após sua gestão, a substituição do CPF pelo CNPJ não foi efetivada pela nova administração, acarretando cobranças e negativação do autor. A sentença reconheceu a validade do contrato, limitando a responsabilidade ao autor por ato praticado sem aprovação assemblear.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a responsabilidade do condomínio e da empresa Elevadores Otis Ltda. pelos débitos registrados em nome do autor; (ii) a caracterização de danos morais e materiais sofridos pelo autor devido à negativação de seu CPF; e (iii) a exclusão do autor como responsável pelo contrato.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.348 do Código Civil, o síndico deve submeter à assembleia qualquer ato que exceda a administração ordinária. Não houve autorização assemblear para a contratação realizada pelo autor.

A nova gestão não regularizou o contrato, mas tal fato não transfere responsabilidade ao condomínio, tampouco caracteriza dolo ou culpa da empresa Otis.

As cobranças realizadas pela Otis configuram exercício regular de direito, uma vez que o contrato, em nome do autor, estava vigente.

Quanto aos danos morais e materiais, inexiste prova de abuso ou nexo causal que justifique a indenização. A negativação decorreu de ato legítimo vinculado à inadimplência.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0578185-84.2017.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
ADAUTO LIMA DE MIRANDA
e partes recorridas
ELEVADORES OTIS LTDA e outros
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora